Tribunal: TJSP
Processo: 2227012-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu pedido formulado pela exequente que objetivava a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Existência de indícios de encerramento irregular das atividades da empresa executada, sem deixar bens passíveis de penhora –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu pedido formulado pela exequente que objetivava a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Existência de indícios de encerramento irregular das atividades da empresa executada, sem deixar bens passíveis de penhora – Impossibilidade de se resolver a questão sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Art. 133 e seguintes do novo CPC – Procedimento obrigatório, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório – Decisão reformada, para determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227012-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAINHA &
BELLO COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA, é
agravado JOÃO JOSE MORETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227012-10.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16341
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227012-10.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RAINHA & BELLO COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA
AGRAVADO: JOÃO JOSE MORETTI
INTERESSADO: MIL FOLHAS PLÁSTICOS LTDA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. HENRIQUE DADA PAIVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Decisão que indeferiu pedido formulado pela exequente que
objetivava a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada Existência de indícios de encerramento irregular das
atividades da empresa executada, sem deixar bens passíveis de
penhora
Impossibilidade de se resolver a questão sem a
instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica Art. 133 e seguintes do novo CPC Procedimento
obrigatório, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo
legal e do contraditório Decisão reformada, para determinar o
processamento do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 80/81 que, em incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu requerimento neste
sentido.
A agravante sustentou, em síntese, a presença dos
requisitos legais, para a desconsideração da personalidade jurídica da
executada.
Procurou demonstrar a ocorrência de encerramento
irregular da sociedade empresária, bem como a existência de confusão
patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227012-10.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Requereu, então, a antecipação da tutela recursal e,
afinal, o provimento deste agravo, com a reforma da r. decisão hostilizada, para
que fosse desconsiderada a personalidade jurídica da empresa agravada.
Pela decisão de fls. 92 foi denegado efeito suspensivo ao
recurso.
Não foi apresentada contraminuta (fls. 95).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão (fls.
71/72 dos autos originários):
“Vistos
Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Alega o exequente, em suma, que as tentativas de encontrar
patrimônio da empresa executada restaram infrutíferas, havendo, ainda, encerramento irregular
das atividades da empresa devedora. Assim, requer a desconsideração mencionada para que a
execução seja redirecionada aos sócios da devedora (fls. 01/08).
Citados pessoalmente (fls. 68/69), os sócios da empresa devedora
não apresentaram manifestação, conforme certificado às fls. 70.
É o relatório.
DECIDO.
É cediço que a personalidade jurídica dos sócios é distinta daquela
da pessoa jurídica, implicando em patrimônios separados. Em princípio, não é possível
responsabilizar os sócios, atingindo o seu patrimônio, pelos atos e negócios jurídicos realizados
pela pessoa jurídica.
De outro lado, tem sido admitida a responsabilização dos sócios "com
o intuito de impedir a consumação de fraudes e abusos de direito cometidos por meio da
personalidade jurídica que causem prejuízos ou danos a terceiros" (RT 769/253).
O que subjaz aos conflitos em que se requer a desconsideração da
personalidade jurídica é um problema, basicamente, de imputação pelos atos praticados e que
frustram o pagamento da dívida exequenda. O que importa, em síntese, é a verificação in concreto
a respeito de quem, efetivamente, atuou. Foi a própria pessoa jurídica ou esta serviu de mero
instrumento para que outras pessoas, por abuso de direito ou confusão patrimonial, agissem?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227012-10.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Caso se constate que a pessoa jurídica serve de mero escudo ou véu
para queterceiros a utilizem ao arrepio da lei e dos postulados que norteiam a ordem jurídica,
como a boa-féobjetiva, torna-se indispensável que a realidade predomine sobre a aparência,
estendendo a responsabilidade aos reais causadores da situação de insolvência.
Na espécie, a relação entre as partes é tipicamente civil, não se
vislumbrando vulnerabilidade apta à mitigação da teoria finalista. Com efeito, o credor não ostenta
hipossuficiência que o coloque em situação de exagerada vulnerabilidade em face do devedor,
aplicando-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.
Assim, ao caso é aplicável o art. 50 do Código Civil, o que torna
necessário, nos termos expostos acima, a comprovação de situação de abuso de direito ou
confusão patrimonial.
Entretanto, ainda não é o caso de desconsideração. Com efeito, não
houve descrição das condutas que poderiam revelar fraude pelo abuso da personalidade jurídica,
pois o credor se limita a dizer que, em virtude de não se ter encontrado patrimônio até o momento,
haveria abuso da personalidade jurídica pela empresa devedora, que teria se encerrado
irregularmente. Tampouco se ofereceu indício ou prova suficientes de que houve fraude, não
bastando a alegada inatividade para tanto.
Deve-se mencionar que não basta o inadimplemento da pessoa
jurídica, a ausência de ativos e o suposto encerramento das atividades em razão da inviabilidade
do empreendimento empresarial para que se possa avançar sobre o patrimônio dos sócios, pois
quando realizado o negócio, já era o credor ciente da responsabilidade limitada dos sócios em
razão da denominação social da empresa.
Assim, ainda que os sócios não tenham oferecido qualquer resposta,
a desconsideração pleiteada é inviável neste momento, por ausentes indícios de fraude ou abuso.
Por fim, é de se apontar que a súmula no 435 do C. STJ é aplicável a processos de execução
fiscal, o que, por óbvio, não é o caso.
Ante o exposto, INDEFIRO a desconsideração da personalidade
jurídica. Prossiga-se nos autos principais, devendo a zelosa Serventia certificar neles o teor desta
decisão.
Int”
Respeitado o entendimento do Meritíssimo Juiz prolator
da r. decisão supramencionada, o recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227012-10.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Com efeito, cuida-se de pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, no curso da ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença, contra a empresa Mil Folhas Plásticos Ltda. EPP (fls. 1/8 dos autos
originários).
A exequente, na petição inicial do respectivo incidente,
alegou que não foram localizados bens ou valores penhoráveis, de titularidade da
executada, nas buscas efetuadas na ação principal. Além disto, a executada
estaria com a situação cadastral “inapta” junto á Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, e não mantinha mais a sua sede, no endereço no qual
desenvolvia suas atividades.
De fato, as tentativas de localização de bens e ativos
pertencentes à executada, por meio dos sistemas Bacenjud (fls. fls. 38/40),
Infojud (fls. 44/45) e Renajud (fls. 46), foram infrutíferas.
Ademais, as circunstâncias de a sociedade encontrar-se
inapta, perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, tendo sido
“cassada por inatividade presumida” (fls. 53), configura indícios do encerramento
irregular das atividades da empresa executada, sem deixar bens passíveis de
penhora.
Neste contexto, é bem de ver que a hipótese em exame
não autoriza o pronto indeferimento do pedido formulado pelo exequente, mas a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto
nos artigos 133 e seguintes do novo Código de Processo Civil.
Assim, o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica deve ser instaurado, sob pena de ofender aos princípios do devido
processo legal e do contraditório.
Neste sentido são os precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZAÇÃO
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pedido de parcelamento do
débito com fundamento no artigo 916, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227012-10.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Indeferimento Não cabimento do parcelamento na fase de cumprimento de
sentença, visto que há previsão expressa no sentido de que é admissível apenas
nas execuções de títulos extrajudiciais, conforme preceitua a referida norma
processual Hipótese em que a aplicação subsidiária do disposto no artigo 513,
do mesmo Diploma Processual não se mostra cabível, tendo em vista a vedação
expressa Pedido de desconsideração da personalidade jurídica Instauração
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que é obrigatória ,
nos termos do artigo 133 e parágrafos, do Código de Processo Civil

Manutenção da r. decisão agravada RECURSO DESPROVIDO” (Agravo de
Instrumento 2103358-54.2017.8.26.0000; Relator: Desembargador Sergio Alfieri;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de Registro: 05/12/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de cobrança

Fase de cumprimento de sentença Decisão que indefere pedido da exequente
de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada Necessária é a instauração do procedimento como previsto
nos artigos 133 e seguintes do NCPC, de obediência obrigatória, inclusive por
encerrar preservação do contraditório e da ampla defesa, notadamente em
relação aos terceiros objetados na pretensão
Decisão reformada. Recurso
provido” (Agravo
de
Instrumento
2200848-76.2017.8.26.0000;
Relator:
Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
30/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Pretensão de determinar a desconsideração da
personalidade jurídica ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Nos termos do art. 795,
§ 4o do novo CPC é obrigatória a observância do incidente previsto nos artigos
133/137 do CPC/2015 para a desconsideração da personalidade jurídica.
Elementos dos autos que permitem o processamento do incidente em função de
indícios de encerramento irregular da empresa. Pedido da agravante que deverá
ser apreciado ao final do procedimento. Decisão reformada. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO” (Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227012-10.2019.8.26.0000 -Voto no
7
2164935-33.2017.8.26.0000; Relator: Desembargador Israel Góes dos Anjos;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro: 28/09/2017).
Por conseguinte, o presente recurso comporta parcial
provimento, para determinar o processamento do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada, ora agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para o fim supramencionado. Fica prequestionada toda a matéria
alegada pelas partes, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR